Tribunal: TJPA
Processo: 0821763-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821763-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: EMELLY NATYHALIA DO NASCIMENTO CABRAL, VITOR SILVA DO ESPIRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0821763-23.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTES: VITOR SILVA DO ESPÍRITO SANTO e EMELLY NATYHALIA DO NASCIMENTO CABRAL.

IMPETRADO: M. M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure-Pa.

Processo originário n.º 0801771-93.2024.8.14.0059.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE MEDIDAS CAUTELARES A UM DOS PACIENTES

I.

CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Vitor Silva do Espírito Santo e Emelly Natyhalia do Nascimento Cabral, presos em flagrante por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06. Alega-se ilicitude da busca pessoal efetuada por agentes de segurança privada, com pedido de relaxamento da prisão, trancamento da ação penal e expedição de alvará de soltura.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por agentes de segurança privada configura ilicitude capaz de ensejar o trancamento da ação penal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva ou se cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A apreciação da suposta ilicitude da busca pessoal depende de dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual não se conhece do pedido neste ponto.

4.

O trancamento da ação penal, via habeas corpus, somente é cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, causas extintivas da punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso em questão.

5.

O conjunto probatório carreado para os autos incluindo auto de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação e elementos colhidos em flagrante, apontam para a existência de justa causa no prosseguimento da persecução penal
.

6.

A denúncia descreve conduta típica, com respaldo em indícios suficientes, não sendo possível a revisão fático-probatória em sede de habeas corpus, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF.

7.

A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, não se sustentando apenas na gravidade abstrata do delito.

8.

Inexistindo periculosidade acentuada, risco à ordem econômica, ameaça concreta à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares a um dos pacientes.

9.

Em juízo de proporcionalidade, considerando a primariedade da paciente Emelly Natyhalia do Nascimento Cabral e a ausência de antecedentes relevantes, medidas cautelares alternativas são suficientes para atender às finalidades da persecução penal.

IV.

DISPOSITIVO:

10.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, com concessão, de ofício, da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares à paciente Emelly Natyhalia do Nascimento Cabral.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 12, 282, 312, 313, 319 e 395, III; Lei n.º 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 220281/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 03.07.2023; STF, HC 222046/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.12.2022; STJ, AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no RHC 172587/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.12.2022; STJ, HC 663.055/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 628.394/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.02.2021; TJ-PA, HC 0804293-13.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 18.04.2023; TJ-PA, HC 0814150-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
visando o Trancamento da Ação Penal
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VITOR SILVA DO ESPÍRITO SANTO
e
EMELLY NATYHALIA DO NASCIMENTO CABRAL
, devidamente qualificados nos autos (ID 24134932), presos em flagrante no dia 22/12/2024, em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, conforme descrito na exordial.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure-PA.

Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da suposta ilicitude na busca pessoal efetuada por agentes de segurança privada.

Nesse contexto, se requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do constrangimento ilegal com o consequente trancamento da ação penal, relaxamento da prisão e expedição de alvará de soltura.

A liminar pleiteada foi indeferida pelo DD. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, em plantão judicial (ID 24135828). Contudo, determinado,
de ofício
, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares apenas em favor da paciente EMELLY NATYHALIA DO NASCIMENTO CABRAL, diante da ausência de fundamentação idônea na sua custódia cautelar.

As informações prestadas pela autoridade coatora constam no ID 24167944.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
não conhecimento da ordem
, por entender configurada a supressão de instância e, alternativamente, pelo
“improvimento” do pedido
(ID 24229698).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Quanto a tese de

ilicitude da busca pessoal efetuada por agentes de segurança privada
, não cabe em sede de Habeas Corpus a apreciação da referida matéria, por necessitar de dilação probatória,
razão pelo qual não conheço o pleito neste particular.

Nessa linha de entendimento, colaciono o seguinte julgado:

TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0804293-13.2023.8.14.0000, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Data de Julgamento: 18/04/2023, Seção de Direito Penal.

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal, entendo estarem preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pelo qual
conheço do pedido e passo à sua análise.

Em que pese as razões aventadas pela impetrante, adianto, desde logo, que a presente ação mandamental merece ser denegada.

As Cortes Superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade, o que não se verifica na espécie.

Nesse contexto é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao firmar que a investigação criminal ou a propositura da ação penal exige, tão somente, a presença de
indícios mínimos e suficientes de autoria,
como evidenciam os seguintes julgados:

STJ.
AgRg no HC 592.864/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020;

STJ - AgRg no RHC: 172587 RO 2022/0339626-8, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 13/12/2022, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/12/2022.

Demais, oportuna a elucidação do conceito de “justa causa” à luz da doutrina penalista. Nesse sentido, coleciona-se ensinamento doutrinário do Professor Renato Brasileiro de Lima. Confira-se:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação.

Em regra, esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação. Aliás, como destaca o próprio art.12, do CPP, os autos de inquérito policial deverão acompanhar a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

Para que se possa dar início a um processo penal, então, há necessidade do denominado
fumus comissi delicti
, a se entendido como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, a plausibilidade de que se trate de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, confirmando a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria ou de participação em conduta típica, ilícita e culpável.

(...) De acordo com o art.395, III, do CPP, com redação determinada pela Lei nº.11.719/08, a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag.208-09) (grifo nosso)

É pacífico, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o trancamento da investigação criminal ou da ação penal são medidas

excepcionais, apenas sendo viável “quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa”, de modo que não se constatando tais vícios, em sede de cognição
não exaustiva
dos elementos investigativos ou de apreciação
não exauriente
dos argumentos das partes, a investigação criminal deve continuar ou a ação penal deve ser processada, o que, igualmente, se aplica ao trancamento da Ação Penal via
habeas corpus
.

Nessa senda, coleciona-se julgados de lavra da Suprema Corte:

STF - HC: 220281 SC, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento: 03/07/2023, Segunda Turma, DJe-s/n, Data de Publicação: 15/08/2023;

STF - HC: 222046 PE, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/02/2023.

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para fins de caracterização da justa causa para o exercício da ação penal, “os indícios de autoria antecedem a medidas invasivas, não se admitindo em que um Estado Democrático de Direito, que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira fishing expedition, conhecida como pescaria probatória”.

Colaciono julgado: STJ, HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.

Feitos os esclarecimentos, passo à análise do caso concreto.

Compulsando atentamente os documentos juntados aos autos é de fácil compreensão existirem provas da materialidade e indícios mínimos de autoria.

Analisando o excerto da peça acusatória, observa-se, claramente, os pressupostos para justa causa da Ação Penal (autos em referência, ID 134267743, pontos de interesse):

(...) 1. DOS FATOS

No dia 22 de dezembro de 2024, por volta das 02h45min, em frente à casa de shows Castelo City House, localizada no município de Soure/PA, os denunciados Vitor Silva do Espírito Santo e Emelly Nathyalia do Nascimento Cabral, organizados em unidade de desígnios e com vínculo afetivo como namorados, foram flagrados por policiais militares guardando, expondo à venda e tendo em depósito drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, com o claro propósito de comercialização.

Segundo consta, a Guarnição Policial fora acionada, via telefone interativo, de que na referida sede Castelo City House um casal estaria traficando substâncias entorpecentes na entrada da referida casa de shows.

A Guarnição Policial, composta pelo depoento, pelo 3o Sargento James Oliveira Cruz e pelo Cabo Felipe Otávio Nascimento Pereira, deparou-se com VITOR SILVA DO ESPIRITO SANTO e EMELY NATHALYA DO NASCIMENTO CABRAL na frente da sede Castelo City House.

Durante a abordagem, Emelly portava uma bolsa dourada, na qual foram localizadas:

• 2 porções de maconha, embaladas para consumo individual;

• 5 trouxinhas de cocaína, acondicionadas em plástico transparente;

• 08 invólucros de óxi, embalados individualmente;

• R$ 20,00 em espécie, em notas de pequeno valor;

• Um aparelho celular Motorola, possivelmente utilizado para viabilizar contatos relacionados ao tráfego.

A droga estava condicionada de forma característica para fins de comercialização, evidenciando o destino ao tráfico

Ainda durante a ocorrência, os denunciados foram flagrados em posições que demonstravam sua colaboração mútua: Emelly guardava e transportava as substâncias ilícitas, enquanto Vitor exercia comportamento vigilante, monitorando a movimentação ao redor, buscando evitar a aproximação de pessoas não relacionadas à atividade delitiva.

A materialidade delitiva foi confirmada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID Num. 134214191 - Pág. 12) e pelo Laudo de Constatação Preliminar (ID Num. 134214192 - Pág. 4), que atestaram tratar-se de óxi, cocaína e maconha, substâncias entorpecentes ilícitas.

A autoria decorre do flagrante, dos depoimentos colhidos e do conjunto de acusações que evidenciaram o dolo compartilhado dos denunciados em praticar o crime de tráfico. (...).

Através da simples leitura da peça vestibular dela se consta a descrição do fato típico, havendo
indícios suficientes de materialidade e de autoria, o que comporta o curso de uma ação penal para análise mais aprofundada da matéria.

A propósito segue jurisprudência sobre o tema:

"o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita" (
AgRg no HC 628.394/SC
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Além do mais a peça acusatória, em princípio, descreve conduta típica e aponta indícios suficientes a desencadear a persecução penal, e no presente feito não é possível excluí-los, sem a devida dilação probatória
.

Acompanhando esse entendimento, colaciono julgado:

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0814150-20.2022.8.14.0000, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Em face ao exposto, denego a ordem na matéria vindicada.

Quanto a substituição da prisão e concessão de medida cautelar, de ofício, deferida em medida liminar no tocante à paciente EMELLY NATYHALIA DO NASCIMENTO CABRAL, entendo que deve ser ratificada, pelas razões a seguir expostas.

A prisão preventiva, de natureza excepcional, está sempre sujeita à constante reavaliação devendo a decisão que a impõe ou mantém estar suficientemente fundamentada, com exposição clara das razões fáticas e jurídicas que a justificam, em atenção aos princípios constitucionais da presunção de não culpabilidade e do Estado Democrático de Direito, que asseguram a proteção simultânea da liberdade individual e da ordem pública. Assim exige o disposto nos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A custódia preventiva apenas se justifica quando, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, forem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, após a lavratura do auto de prisão em flagrante e representação da autoridade policial, o magistrado singular converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva fundamentando sua decisão, em síntese, nos seguintes termos (ID 24134932, págs. 33-36):

(...) 1 – DA LEGALIDADE DA PRISÃO

O Delegado de Polícia desta Comarca informou a este Juízo a prisão em flagrante de VITOR SILVA DO ESPIRITO SANTO E EMELLY NATYHALIA DO NASCIMENTO CABRAL, por infringência ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
(...).

As circunstâncias relatadas nos autos demonstram que a prisão foi legal, pois claro o estado de flagrância, bem como a presença dos demais requisitos legais, como a advertência quanto aos direitos do indiciado, a Nota de Culpa entregue no prazo legal, a comunicação à família do preso e comunicação ao Ministério Público e à Defensoria Pública com atuação nesta Comarca, motivo pelo qual HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado, nos termos do art. 302 do CPP, e passo a decidir a respeito da prisão processual.

2 – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO

Na esteira da novel legislação que rege a apreciação do “status libertatis” de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas na legislação penal, é de ser examinado, no caso concreto, se estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, bem como se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Consoante se depreende da legislação pátria, a liberdade provisória poderá ser concedida quando não estiverem presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. (...).

Narra o auto de prisão em flagrante, resumidamente, que a polícia militar foi acionada via interativo para averiguar uma possível comercialização ilegal de entorpecentes em frente à casa de show Castelo City House.

De acordo com as informações, um casal estaria vendendo entorpecentes no local.

De conhecimento da notícia-crime, os militares se dirigiram ao endereço indicado para coletar mais informações. Ao chegarem no estabelecimento, teriam encontrado o casal ora custodiado na porta da casa de show, feita a abordagem padrão, teria se encontrado na bolsa de EMELLY uma porção de substância com aparência de maconha, cinco trouxinhas de material semelhante à cocaína, oito pequenos invólucros de substância similar à oxi, além de um aparelho celular (Motorola) e uma nota de R$ 20,00. (...).

Diante do exposto, sem maiores digressões acerca da necessidade de salvaguarda da ordem pública e aplicação da lei, inexistindo vícios formais e materiais capazes de macular o procedimento, e visando assegurar a regular instrução criminal, homologo a prisão em flagrante de VITOR SILVA DO ESPIRITO SANTO E EMELLY NATYHALIA DO NASCIMENTO CABRAL e a converto em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312, §1º c.c. 313, I e II, ambos do CPP. (...).

A despeito da decisão de primeiro grau, constato que a segregação cautelar está lastreada apenas na apreensão de entorpecentes, em poder da paciente, sem detalhamento da quantidade e da natureza das substâncias apreendidas. Tampouco restou demonstrada, de forma concreta, a sua periculosidade acentuada a justificar, por si só, a manutenção da custódia cautelar.

Embora as circunstâncias do flagrante possam, em tese, indicar necessidade de proteção à ordem pública, não há elementos suficientes nos autos que evidenciem ameaça concreta à ordem econômica, tampouco risco à aplicação da lei penal. A esse respeito, ressalto que a garantia da ordem econômica, para fins de decretação da prisão preventiva, deve decorrer de atividades ilícitas que impactem negativamente o mercado lícito, em afronta ao princípio constitucional da livre concorrência (STF - HC 91016/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 09/05/2008).

Quanto ao risco de fuga, o Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento de que a condição de não nacionalidade ou de ausência de domicílio fixo não pode, isoladamente, embasar decreto de prisão preventiva (STF - HC 94016, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, 26.02.2009).

Exige-se, para tanto, a demonstração concreta de conduta apta a indicar probabilidade de fuga (STF - HC 122572, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, 10.06.2014), o que não se verifica no caso.

Ademais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, deve o julgador, com fundamento no princípio da proporcionalidade e na política de alternativas introduzida pela Lei n. 12.403/2011, avaliar a suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas, menos gravosas, para resguardar os bens jurídicos tutelados (STF - HC 195990/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/01/2021).

A jurisprudência da Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a privação da liberdade deve ser motivada concretamente e não pode estar fundada apenas na gravidade abstrata do delito (HC 84.662/BA; HC 86.175/SP; HC 88.448/RJ; HC 101.244/MG, entre outros).

No presente caso, considerando que a paciente é primária, sem antecedentes criminais registrados (ID 24134932, pág. 30), entendo que a prisão preventiva não se revela imprescindível, sendo plenamente cabível sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, suficientes para atender às finalidades preventivas da persecução penal à luz do art. 282 do mesmo diploma.

Em juízo de proporcionalidade as medidas cautelares alternativas mostram-se idôneas e adequadas para neutralizar eventuais riscos à ordem pública decorrentes da conduta imputada à paciente, sem necessidade da restrição extrema da liberdade.

De modo que, ratifico a decisão liminar que concedeu, de ofício, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares à paciente EMELLY NATYHALIA DO NASCIMENTO CABRAL.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do mandamus, e, nessa extensão, denego a ordem. Entretanto, ratifico a liminar que, de ofício, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, em relação a paciente
EMELLY NATYHALIA DO NASCIMENTO CABRAL
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator.

Belém, 26/06/2025